Tribunal: TJDFT
Processo: 0717379-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 59353054.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 58043669 padece de omissão, haja vista supostamente não ter enfrentado todas as teses suscitadas no Recurso Inominado, mais precisamente, a questão da falha no componente do portão eletrônico do condomínio (fotocélula).
4. Sem razão a embargante. Conforme se extrai dos itens “6” e “7” do Acórdão embargado, o fator primordial para ocorrência do evento danoso foi sua falta de cautela ao transpassar o portão sem o devido cuidado. Como pontuado, quando o portão do condomínio inicia o fechamento, o veículo do recorrente ainda estava em uma distância que permitia ao condutor não só visualizá-lo, bem como executar frenagem. Todavia, continuou com o deslocamento, dando causa ao evento danoso.
5. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
6. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
7. Ademais, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 58043669.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.